Tribunal: STF
Processo: RE 1512256
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 37, fls. 10-11):



    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ARTS. 30, 31 E 36 DA LEI 10.833/2003 E ART. 64 DA LEI 9.430/96 - RETENÇÃO DO TRIBUTO - AGRAVO INTERNO. 



    - O tratamento dado pela Lei 9.430/96 à hipótese delineada liga-se à supremacia do Estado nas relações contratuais, impondo a retenção na fonte dos tributos decorrentes da execução dos contratos, inocorrendo ônus financeiro discriminatório.



    - Os §§ 3° e 4° do art. 64 da Lei n. 9.430 são claros ao determinar que "o valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições" e que "o valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição".



    - Não há qualquer similaridade entre a questão aqui posta e o empréstimo compulsório, que é uma espécie de imposto restituível, instituído por lei complementar, decorrente da necessidade do Estado de auferir receita para fazer face à despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, nos termos do art. 148 da CF. Tais características não se assemelham com retenção de tributos.



    - Inexiste violação ao princípio do não-confisco, uma vez que o contribuinte poderá utilizar-se da compensação, apenas de forma diferente.



    - A alteração da sistemática de retenção de tributos, fixada pelo legislador, como quer a recorrente. Pois, sabidamente, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem competência legislativa criar hipóteses jurídicas novas ou diferentes das estabelecidas em lei, agindo como se fora legislador e, assim, em flagrante testilha com o princípio constitucional da separação de poderes. 



    - Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 41), foram acolhidos para aclarar a questão sem alteração do dispositivo que negou provimento ao Recurso de Apelação (Doc. 44, fl. 8).



    No RE (Doc. 50), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 145, § 1°; 148; 150, II e IV; 153, III; 173, § 1°, II; e 195, I, “c”, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que, em “se tratando de empresa sujeito ao regime do lucro real para o pagamento do IR e da CSLL, a retenção destes tributos, antes da aferição do montante a ser tributado não se traduz em em mera técnica de arrecadação, ou em antecipação compensável, aceitáveis apenas se se tratasse de empresas submetidas ao regime de tributação pelo lucro presumido” (Doc. 50, fl. 14)



    Afirma que “os recebimentos referentes à prestação dos serviços já descritos à PETROBRÁS não representam acréscimo patrimonial enquanto não forem efetivamente realizados nas demonstrações contábeis das filiadas ao Recorrente, não há causa jurídica para a sua inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Isto porque, os recebimentos referentes à prestação dos serviços já descritos à PETROBRÁS representam um ganho meramente potencial, não concretizando aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, pois não há acréscimo patrimonial” (Doc. 50, fl. 14-15). 



    Assim, conclui que “é forçoso considerar como receita tributável os recebimentos referentes à prestação dos serviços já descritos à PETROBRÁS, excluindo-o do conceito de lucro, enquanto não ocorrer a apuração final do lucro tributável referente ao exercício no qual estes recebimentos tiveram entrada na contabilidade do contribuinte” (Doc. 150, fl. 15).



    Afirma que “a norma que criou a retenção generalizada de IR e CSLL das empresas que se sujeitam ao Lucro Real (inclusive, as que apuram prejuízo) tem exatamente a mesma função de uma norma que institui empréstimo compulsório: retiram uma parcela do patrimônio do contribuinte para, terminado o ano, promover a sua devolução”. No ponto, realça que “se a Constituição Federal determina que o empréstimo compulsório seja instituído por lei complementar, essa lei complementar deve ser exigida no que diz respeito a uma norma cujos efeitos práticos são exatamente iguais aos de um empréstimo compulsório” (Doc. 50, fl. 17).



    Por fim, destaca que a “exigência de valores mais elevados de tributos sobre a prestação de serviços de transporte aéreo pelas filiadas ao Recorrente para órgãos e outras entidades ligadas ao Poder Público em comparação com a tributação exigida na prestação de serviços para as pessoas jurídicas de direito privado viola o princípio da isonomia, posto que não houve a eleição de um critério que possua correlação lógica com o tratamento diferenciado para a tributação das empresas que prestam serviços aos órgãos ligados ao Poder Público e para as empresas contratadas por pessoas jurídicas de direito privado” (Doc. 50, fl. 20). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido “para considerar inconstitucional as retenções do Imposto de Renda, da Contribuição Social Sobre o Lucro, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP sobre as parcelas pagas pela PETROBRÁS em decorrência dos contratos de transporte aéreo público não regular, definidos nos artigos 220 e 222 do código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n° 7.565/86), firmados com as empresas filiadas ao Recorrente” (Doc. 50, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 50, fl. 11):



    “III – REPERCUSSÃO GERAL



    Dentre as inovações promovidas pela Emenda Constitucional n.° 45, de 8 de dezembro de 2004 (Reforma do Poder Judiciário), está a argüição de relevância do Recurso Extraordinário, prevista no § 3° do art. 102 da Constituição de 1988. 



    O dispositivo constitucional foi regulamentado pelo art. 543-A do Código de Processo Civil, que dispõe que "o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral". 



    Cabe observar que, no caso em tela, a abrangência da questão não limita-se a gerar reflexos apenas na esfera da perspectiva individual do Recorrente, exatamente pelo fato de se tratar de um sindicato representando um grande número de pessoas jurídicas, além de se tratar de questão enfrentada por toda uma coletividade empresária que possui relações contratuais com a PETROBRAS. 



    Com efeito, o regime de tributação imputado às filiadas do Recorrente em face da contração com a PETROBRÁS, verifica-se aplicável a diversos segmentos da iniciativa privada, conforme se verifica por uma breve leitura das Leis n° 9.430/96 e 10.833/03, razão pela qual a verificação acerca da constitucionalidade dessa tributação é matéria de interesse geral de toda a coletividade e de relevante caráter jurídico. 



    Desta forma, resta demonstrado o atendimento ao pré -requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 37, fls. 2-8):



    “Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de medida liminar, em face da União Federal, requerendo fossem as impetrantes desobrigadas de sofrerem as retenções do art. 649 da RIR/99 e dos arts. 30 e 34 da Lei 8.033/2003,ou subsidiariamente, sujeitarem-se, tão só, à retenção de 1,5% prevista para o imposto de renda no art. 30 da referida Lei, afastando-se a norma do art. 64 da Lei 9.430/96 (retenção de4,8% no caso específico da PETROBRAS e 2,4% no caso de outros órgãos públicos). 



    A Agravante alega que não foram analisadas as argumentações acerca da inocorrência do fato gerador da IR e da CSLL; da criação de empréstimo compulsório por meio da retenção prevista na Lei 10.833/2003; da injusta imposição de ônus financeiro discriminatório: da violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da capacidade contributiva e do não confisco. 



    Dispõem os artigos em questão: 



    […]



    A Lei n. 9.430/1996, nos dispositivos em questão, disciplinou especificamente o recolhimento de tributos devidos em razão da prestação de serviços ou do fornecimento de bens a órgãos públicos. O tratamento dado pela lei à hipótese delineada liga-se à supremacia do Estado nas relações contratuais, impondo a retenção na fonte dos tributos decorrentes da execução dos contratos, inocorrendo ônus financeiro discriminatório. E a lei regula, também, a compensação no momento da apuração final do lucro e das exações devidas, instituindo rito específico para tanto, a ser observado em sede administrativa. 



    Os §§ 3º e 4º do art. 64 da Lei n. 9.430 são claros ao determinar que "o valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições" e que "o valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição". 



    Conforme se vê, as normas consideram a retenção de tributos como um pagamento antecipado do que for devido quando da apuração do lucro ocorrido no exercício, facultando ao contribuinte a compensação, não se trata de um empréstimo compulsório como alega a recorrente. 



    Não há qualquer similaridade entre a questão aqui posta e o empréstimo compulsório, que é uma espécie de imposto restituível, instituído por lei complementar, decorrente da necessidade do Estado de auferir receita para fazer face à despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública,guerra externa ou sua iminência, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, nos termos do art. 148 da CF. Tais características não se assemelham com retenção de tributos.



    De igual forma, inexiste violação ao princípio do não -confisco, uma vez que o contribuinte poderá utilizar-se da compensação, apenas de forma diferente. Portanto, se a compensação continua a ser realizada, onde então se pode pretender tenha havido confisco? 



    O princípio da capacidade contributiva (Carta Magna, art.145, § 1°) também não restou ofendido. Ora, se o legislador permite que ao contribuinte a compensação no momento da apuração final do lucro e das exações devidas, por qual raciocínio jurídico válido estaria ofendendo a capacidade econômica deste? Quanto ao pedido alternativo, sede judicial, a alteração da tributos, fixada pelo legislador, tenho como inadmissível, em sistemática de retenção de como quer a recorrente. Pois, sabidamente, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem competência legislativa, criar hipóteses jurídicas novas ou diferentes das estabelecidas em lei, agindo como se fora legislador e, assim, em flagrante testilha com o princípio constitucional da separação de poderes. 



    Ao Poder Judiciário, no exercício de sua função específica, cumpre aplicar a lei no caso concreto, salvo quando a lei se revelar inconstitucional, caso em que deverá negar-lhe aplicação, protegendo assim o direito por ela afetado. 



    Existe uma sistemática própria para as retenções de tributos no pagamento de bens e serviços contratados por órgãos públicos, à qual a recorrente, como todo e qualquer contribuinte em idêntica situação, há de se submeter, por forçada legislação de regência, independentemente de circunsta cias particulares que, de alguma forma, venham a tornar mais dificultosa a aplicação do procedimento de compensação ou a restituição de eventual indébito, como é a situação da autora, no que concerne, especificamente, aos tributos retidos nos exercícios acima apontados. 



    A Lei n. 9.430/1996 realmente prevê, no seu art. 6°, a possibilidade de o contribuinte que tenha antecipado valor maior do que o efetivamente devido, valer-se tanto da compensação tributária como da efetiva restituição de tributos, tal como acontece na apuração do imposto de renda de pessoa física, em que são feitos ajustes entre o valor recolhido e o efetivamente devido. 



    Esse tipo de procedimento de recolhimento de tributo por estimativa, como é por demais sabido e ressabido, já recebeu a chancela do Excelso Pretório, que considerou constitucional.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, o Juízo de origem consignou expressamente que “Esse tipo de procedimento de recolhimento de tributo por estimativa [...] já recebeu a chancela do Excelso Pretório, que considerou constitucional”. No entanto, a parte recorrente não logrou refutar esse argumento.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente